Tribunal: TJSP
Processo: 2120791-32.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação ao tráfico. Pleito objetivando o trancamento do feito. Impossibilidade. Verifica-se inexistir fundamento para o trancamento da ação penal, pois há elementos a denotar a materialidade e indícios de autoria dos fatos atribuídos ao paciente, que estaria envolvido com o tráfico de drogas na região de Itu. Quanto à suposta ocorrência de "bis in idem",

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação ao tráfico. Pleito objetivando o trancamento do feito. Impossibilidade. Verifica-se inexistir fundamento para o trancamento da ação penal, pois há elementos a denotar a materialidade e indícios de autoria dos fatos atribuídos ao paciente, que estaria envolvido com o tráfico de drogas na região de Itu. Quanto à suposta ocorrência de "bis in idem", observa-se que os feitos de origem são referentes a fatos ocorridos em datas diferentes, com a apreensão de drogas em natureza e quantidade diversas. No feito de origem (processo no 1500315-95.2020.8.26.0569), em 08.05.2020, houve a apreensão de 3 porções de cocaína (14,69g), 70 embalagens plásticas vazias, uma balança de precisão e R$ 150,00 em espécie, em poder de um suposto comparsa do paciente, chamado Lucas, havendo denúncia, já recebida, pela suposta prática de tráfico de drogas e associação ao tráfico. Já no outro processo mencionado pelo impetrante (processo no 1500347-03.2020.8.26.0569), em 22.05.2020, o próprio paciente foi flagrado em poder de 4 tijolos de maconha, já tendo sido condenado pela prática do delito previsto no art. 33, "caput", da Lei no 11.343/06, com pendência de recurso de apelação. Dupla persecução penal pelo mesmo fato não comprovada nos autos. O trancamento da ação penal é medida excepcional, destinada a casos teratológicos a denotar flagrante constrangimento ilegal, o que não se vislumbra no caso concreto. Ordem denegada.